Tribunal: TJMT
Processo: 1039875-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039875-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ACAR PEDRO - CPF: 607.571.598-34 (APELADO), MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI - CPF: 117.512.988-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO INTEGRAL. CONCORDÂNCIA TÁCITA DO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento integral da obrigação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por pagamento integral exige prévia conclusão de procedimentos administrativos de imputação à Certidão de Dívida Ativa
.

III. Razões de decidir

3.
A execução extingue-se quando satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II e III,
ambos
do CPC. A satisfação opera-se quando o credor recebe o que lhe é devido nos exatos termos do título executivo.

4.
A conduta processual do ente público ao fornecer dados bancários para recebimento dos valores sem opor ressalva ao pedido de extinção configura concordância tácita inequívoca com a suficiência do depósito para quitação integral do débito.

5.
Os procedimentos administrativos internos de imputação do pagamento à Certidão de Dívida Ativa não constituem requisito indispensável à extinção da execução quando o exequente manifesta concordância tácita com a quitação. Tais procedimentos não podem ser opostos ao jurisdicionado como óbice extintivo quando inexiste dúvida razoável quanto à suficiência do pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal por pagamento integral não está condicionada à prévia conclusão de procedimentos administrativos de imputação à Certidão de Dívida Ativa quando o exequente, regularmente intimado do depósito judicial, manifesta concordância tácita com sua suficiência."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra sentença
(Id.
363435884
)
que extinguiu a execução fiscal n. 1039875-19.2021.8.11.0041, em razão do pagamento integral da obrigação pelo executado

Banco Pan S.A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a extinção foi prematura, alegando que: (i) a imputação dos valores na CDA constitui ato complexo sujeito a controles contábeis rigorosos; (
ii
) a imputação somente pode ocorrer após a expedição do alvará e efetiva transferência dos valores; (
iii
) na data do depósito (13/03/2025), a CDA perfazia R$ 267.076,08, existindo diferença de R$ 427,08;
e
(
iv
) deve ser dada nova vista ao exequente após a transferência para manifestação sobre quitação ou saldo remanescente.

Nesses termos, requer
a anulação da sentença e retomada do curso executivo para apuração da quitação integral.

Contrarrazões no Id.
363435893
, suscitando, preliminarmente,
afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito,
r
equer o
não
provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, cumpre enfrentar a arguição apresentada pela apelada em suas contrarrazões, no sentido de que o recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso não deveria ser conhecido, em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

In
casu
, o recurso de apelação apresentado pelo ente público observa plenamente os requisitos de admissibilidade, impugnando de forma clara e específica
o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, a suficiência do depósito judicial para extinção do processo sem prévia conclusão dos procedimentos administrativos de imputação.

Nesses termos,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra sentença
(Id.
363435884
)
que extinguiu a execução fiscal n. 1039875-19.2021.8.11.0041, em razão do pagamento integral da obrigação pelo executado
Banco Pan S.A.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da
suposta irre
gularidade da extinção da execução fiscal.

Pois bem.

O art. 924, II e III,
ambos,
do CPC estabelece que a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita ou quando o executado obtiver, por qualquer meio, a extinção total da dívida. A satisfação da obrigação constitui causa extintiva da execução, operando-se tal efeito quando o credor recebe aquilo que lhe é devido nos exatos termos do título executivo.

In
casu
, infere-se dos autos que o
executado comprovou o pagamento integral de R$ 266.649,00 em
17/03/2025
(Id.
363435881
), requerendo a extinção do feito. O Estado foi regularmente intimado do depósito e do pleito extintivo em
21/05/2025
(Id.
363435882
).

Em resposta, o ente público apresentou petição em
29/05/2025
(Id.
363435883
)
oportunidade em que
, conquanto tenha requerido a transferência dos valores para imputação na CDA, forneceu expressamente os dados bancários para recebimento, sem opor qualquer ressalva ao pedido de extinção formulado pelo executado.
Referida
conduta processual revela, de forma inequívoca, concordância tácita com a suficiência do valor depositado para quitação integral do débito.

O procedimento de imputação do pagamento à CDA, conquanto constitua ato sujeito a controles contábeis rigorosos, não pode ser erigido à condição de requisito indispensável à extinção da execução quando o próprio exequente, regularmente intimado, manifesta concordância tácita com a quitação. Os procedimentos administrativos internos da Fazenda Pública não podem ser opostos ao jurisdicionado como óbice extintivo quando inexiste dúvida razoável quanto à suficiência do pagamento.

Quanto à alegada diferença de
R$ 427,08
entre o valor depositado

em
17/03/2025

(R$ 266.649,00) e o montante atualizado da CDA (R$ 267.076,08), verifica-se que o Estado não apresentou cálculo demonstrativo ou documentação que comprove
a referida
divergência
correspondente à data do depósito realizado, sendo certo que a CDA onde consta o referido valor a maior somente foi atualizada somente em
20/02/2026
, quando da interposição do apelo
(Id.
363435891
)
, ou seja, quase um ano depois.

Ademais, regularmente intimado do depósito e do pleito extintivo, tinha o ônus processual de manifestar-se expressamente sobre eventual insuficiência, apresentando cálculo atualizado e demonstrando, de forma concreta, a existência de saldo remanescente.

Por derradeiro, a determinação de expedição de alvará judicial não revela incongruência, mas constitui ato meramente executivo destinado a viabilizar a efetivação da ordem de liberação dos valores ao credor, sendo consequência natural da satisfação da obrigação executada, não condicionante da extinção processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026